Tribunal: TJDFT
Processo: 0716974-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716974-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WALDEQUE DAMASCENO LELES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (executado), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM, processo n. 0702893-16.2021.8.07.0001, ajuizado por WALDEQUE DAMASCENO LELES, ANTÔNIO DIAS DA CRUZ e CARLOS ALBERTO DA CRUZ E SILVA, no qual indeferiu a impugnação apresentada, o que o fez nos seguintes termos: “μVistos, etc. Trata-se de liquidação provisória de sentença proposta por WALDEQUE DAMASCENO LELES, ANTONIO DIAS DA CRUZ e CARLOS ALBERTO DA CRUZ E SILVA em face de BANCO DO BRASIL. Pretende a parte Autora liquidar o valor referente aos créditos decorrentes da diferença de correção à maior aplicada em março de 1990 às cédulas de crédito rural. A decisão de ID no 83100091 determinou a suspensão do feito, em razão da discussão acerca da eficácia territorial das sentenças proferidas em ACP’s no RE 1.101.937. A decisão de ID no 86161766 determinou o prosseguimento do feito e intimou a parte Autora para emendar a inicial, adequando a liquidação ao procedimento correto. Ao ID no 86214122, houve o recebimento da inicial e a determinação de citação da Requerida. Regularmente citada, a Requerida apresentou contestação (ID no 87298223), em que sustenta: a) a falta de interesse processual, tendo em vista que ainda não houve o trânsito em julgado do RE 1.101.937; b) a não incidência do Código de Defesa do Consumidor; c) o chamamento ao processo da UNIÃO e BACEN; d) a competência da Justiça Federal; e) a incompetência territorial; f) a ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação; g) a inexistência do dever de exibição dos documentos requeridos pelos Autores; h) o termo inicial dos juros moratórios devem incidir a partir da citação da liquidação de sentença ou, subsidiariamente, da data de citação na ação coletiva; i ) a necessidade de realização de perícia contábil. Em réplica (ID no 88621046), a parte Autora refutou os argumentos da Requerida e ratificou os pedidos da inicial. A parte Autora, na petição de ID no 88752855, requereu que a Requerida apresente os documentos necessários para a liquidação da sentença, bem como a realização de prova pericial. Por sua vez, a Requerida, na petição de ID no 89026692, ratificou o pedido de prova pericial. É o relatório. Decido. I) Da falta de interesse processual e suspensão do feito Não merece prosperar a alegação da parte Requerida de falta de interesse processual, tendo em vista que o STJ, em decisão no EREsp 1.319.232/DF, o STJ revogou o efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S/A, de modo que o feito deve prosseguir. II - Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência majoritária no sentido de que aplica-se o Código do Consumidor nos contratos de cédula de crédito rural. In verbis: DIREITO COLETIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (...) 6. É torrencial a jurisprudência do STJ reconhecendo a incidência do Código do Consumidor nos contratos de cédula de crédito rural. 7. O próprio CDC estabelece (art. 52) que a outorga de crédito ou concessão de financiamento caracteriza típica relação de consumo entre quem concede e quem o recebe, pois o produto fornecido é o dinheiro ou crédito, bem juridicamente consumível. 7. A norma que institucionaliza o crédito rural (Lei n. 4.829/1965) estabelece como um dos objetivos específicos do crédito rural (art.3°) é o de "possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios" (inciso III) e o de "incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à adequada defesa do solo" (inciso IV).8. Dessarte, mesmo que o financiamento por meio de cédula de crédito rural se destine ao desenvolvimento da atividade rural, há, em regra, presunção de vulnerabilidade do contratante produtor, equiparando-o ao consumidor stricto sensu, dando-se prevalência à destinação fática para fins de qualificação do consumidor.Precedentes.9. Conforme jurisprudência consolidada no STJ, "nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, não se admite a cobrança de comissão de permanência. Precedentes" (AgRg no AREsp 129.689/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014).10. Recurso especial não provido. (REsp 1166054/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/06/2015) Dessa forma, afasto a alegação de não incidência do CDC no caso discutido nos autos. III - Da alegação de chamamento ao processo da UNIÃO e BACEN, e da alegação de competência da Justiça Federal Dispõe o art. 275 do CC que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Logo, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Da mesma forma, não há necessidade de remessa do processo à Justiça Federal para a análise do interesse dos entes públicos, uma vez que é faculdade do credor o ajuizamento da ação em face de apenas um dos devedores solidários. Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado. IV - Da alegação de incompetência territorial Nos termos do art. 46 do CPC “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. Por sua vez, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese em sede de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, no REsp 1243887/PR, no sentido de que é permitido o ajuizamento de liquidações e cumprimentos individuais nos foros de domicílio dos mutuários, nada impedindo, também, a utilização da regra geral de foro do domicílio do réu, art. 46 do CPC. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). Pretende o requerido a modificação de competência para que prevaleça o juízo do local do domicílio da parte Autora, sob a alegação de possuir instalada agência bancária na cidade de domicílio da parte Autora. Em virtude de o Banco do Brasil possuir sede nesta Capital e o autor ter optado por ajuizar a ação, fundada em direito pessoal, no foro de domicílio do réu, incabível a alegação de incompetência territorial deste Juízo. V – Da alegação de inépcia da inicial e do prazo para a exibição de documentos A requerida alega que a parte Autora não apresentou documentos essenciais para a propositura da liquidação de sentença. Nada obstante a alegação da parte requerida, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, REsp 1133872/PB, em sede de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos. In verbis: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC)- AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC)- ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.(...) II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6o da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes,tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto.(REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012) Logo, a petição inicial não é inepta, pois os documentos que deveriam ser apresentados pelos Autores se encontram em poder do Banco. Em relação ao prazo para a exibição dos documentos, observo que o REsp no 1.319.232 ainda não transitou em julgado. Assim, considerando não ter havido o trânsito em julgado do título judicial, não há que se falar de prescrição da pretensão, sendo da instituição financeira a responsabilidade pela guarda e apresentação dos documentos de evolução da dívida. Diante da ausência de falha da petição inicial, rejeito a preliminar de inépcia da inicial, bem como reconheço o dever da requerida de exibição dos documentos necessários a perícia. VI – Do termo inicial dos juros moratórios Nada a prover, tendo em vista que na liquidação não há espaço para se discutir acerca dos parâmetros fixados na sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400. ANTE O EXPOSTO, rejeito as questões processuais suscitadas e declaro saneado o procedimento de liquidação de sentença. Antes de nomear um perito intime-se a parte requerida, para que apresente os documentos necessários à perícia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, sem prejuízo da aplicação do art. 400 do CPC.” Foram opostos embargos de declarações, os quais foram rejeitados (ID 91027099). Inconformada, a parte executada, BANCO DO BRASIL SA, recorre. Narra que a r. decisão agravada merece ser reformada, ao argumento de que seria hipótese de litisconsórcio passivo necessário da UNIÃO e do BACEN, pois seriam estes devedores solidários, e ainda que a competência para processar e julgar o presente cumprimento seria do foro do local onde a operação foi contratada, no caso, o domicílio dos autores, que fica em Janaúba e Frutal - MG. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso e conseqüente reforma da r. decisão a quo. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 25973416. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A meu aviso, ressalto que, sem açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, não assiste razão ao recorrente. Trata-se de ação na qual os agravados/exequentes buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. Há farta jurisprudência desta Corte no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, UNIÃO e o BACEN, portanto, legitima a pretensão dos agravados, na condição de credores de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil. Confira-se: "4. Na espécie, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 5. Na esteira do art. 275 do CC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, razão pela qual não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário entre Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 6. Se os exequentes, ora recorridos, optaram por ajuizar o cumprimento de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF, tampouco em remessa dos autos ao foro do seu domicílio, porquanto ao consumidor é facultada a escolha do foro no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos, diante de sua condição de vulnerabilidade, conforme os art. 4o, I, e 6o, VIII, ambos da Lei. n. 8.078/90" (Acórdão 1260802, 07070601620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020 – grifei). "1. Nos autos da Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, nos quais se questionou o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural, o Banco do Brasil S.A, o Banco Central do Brasil - BACEN e a União foram condenados "solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal" (Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Resp. 1.319.232/DF)... 3. Se o credor optou por individualizar a sentença genérica apenas em face do Banco do Brasil S.A, a competência para apreciar o feito é da Justiça comum, nos termos das Súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal" (Acórdão 1268088, 07061282820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020 – grifei). "2. Quanto à competência, embora o título executivo judicial a que se pretenda executar tenha originado de um julgamento perante uma Vara da Justiça Federal (Ação Civil Pública - ACP n.o 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), e ter como litisconsortes passivos a União e o Banco Central, tem-se que a sentença condenou as partes de forma solidária, cabendo ao exequente escolher qual parte pretenda executar no cumprimento de sentença. 3. Como o agravado escolheu executar a sentença apenas contra o recorrente (Banco do Brasil), não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a condenação foi solidaria, e muito menos em competência da Justiça Federal, uma vez que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e se sujeita à competência da Justiça comum local" (Acórdão 1259096, 07253207820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020 – grifei). "2.1. O Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, prolator na sentença que julgou a Ação Civil Pública no 94.00.08514, não é competente para processar todas as execuções individuais derivadas do julgado. 3. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no art. 109 da Constituição Federal" (Acórdão 1190106, 07081587020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019 – grifei). Além disso, em tese, não assiste razão ao recorrente quanto a incompetência da Justiça do Distrito Federal. Como verificado nos autos, a parte executada é a sociedade de economia mista BANCO DO BRASIL, a qual, como sabido, possui sede em Brasília. Logo, considerando a sede e o domicílio da parte demandada, o ajuizamento da ação em Brasília não evidencia escolha arbitrária do Juízo, mas sim, aplicação do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC, verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em for ré pessoa jurídica;” (Destacou-se) Esse posicionamento encontra lastro na jurisprudência da Corte: "Tendo o autor proposto a ação no foro do domicílio da sede do Banco réu, a competência territorial somente poderia ser eventualmente modificada a requerimento do réu em preliminar de contestação(art. 46 do CPC), sendo vedado ao Juízo da causa reconhecer, de ofício, incompetência territorial, de natureza relativa. Súmula 33 do STJ" (Acórdão 1259247, 07058961620208070000, Relator: ALFEUMACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020); "A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside a agravante e onde o agravado também tem agência (Teresina/PI). Aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal" (Acórdão1255825, 07013779520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento:10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020). “BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DOMICÍLIODO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou, de ofício, da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de domicílio da parte autora. 2. Cuidando-se de competência territorial, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme Súmula 33 do STJ. 3. Agindo o agravante em consonância com as normas processuais civis (artigos 46, caput e 53, III, a, ambos do CPC), deve ser mantida a escolha do foro do domicílio do réu para o prosseguimento da ação” (Acórdão 1266839,07117482120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento:22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020) “3. O foro de Brasília-DF é competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, não se evidenciando escolha aleatória por parte do Autor, diante da expressa previsão legal, circunstância que afasta eventual abusividade na eleição do foro. 4. A hipótese ora em análise é de competência territorial, de natureza relativa e, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos da Súmula no 33/STJ” (Acórdão 1265715,07097250520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento:15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020) Gizadas estas considerações, não se afere presente a probabilidade de provimento do recurso, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, segundo o agravante seria decorrente do prosseguimento do processo sem o chamamento dos codevedores. Também não se verifica na hipótese perigo de irreversibilidade da medida, nem urgência que impeça aguardar o exame de mérito pelo egrégio colegiado. Assim, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator